Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012509-26.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Calúnia, Injúria, Ameaça, Competência dos Juizados Especiais, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), CARMEM SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 496.301.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 496.160.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– CONTROVÉRSIA ENTRE A 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT –
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – CRIMES DE RIXA, DE INJÚRIA E DE AMEAÇA
– CONFLITO ENTRE IRMÃS POR QUESTÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DAS OFENDIDAS – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO – CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO PRECEDENTE QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CÁCERES/MT (JUIZADO ESPECIAL) – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO PROCEDENTE
.

Não evidenciado no termo circunstanciado de ocorrência que os crimes de rixa, de injúria e de ameaça supostamente perpetrado tenham como motivação a opressão à mulher numa perspectiva de gênero, que é o fundamento de aplicação da Lei Maria da Penha, e ainda, não sendo perceptível eventual vulnerabilidade e/ou hipossuficiência das vítimas frente à suposta autora do fato, ao revés, exsurgindo dos autos a ocorrência de uma disputa entre irmãs por questões exclusivamente patrimoniais; ficam excluídas a incidência da Lei n.o 11.340/2006 e a atração da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar.

Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, suscitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos do inquérito policial n. 1009420-79.2021.8.11.0006 que tem como indiciadas
Carmem Sebastiana da Silva e Maria Francisca da Silva
, que se apura a prática dos delitos tipificados nos artigos 139, 140 e 147, todos do Código Penal, perpetrados supostamente pelas indiciadas, uma contra a outra.

O inquérito policial foi distribuído perante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, sendo que o Presentante Ministerial manifestou pela remessa ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Id. 213683685, p. 67).

A autoridade judicial do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres – 5a Vara Criminal – se declarou incompetente para processar e julgar o inquérito policial (id. 213683685, p. 68).

A autoridade judicial da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres determinou a redistribuição perante o Juizado Especial Criminal, eis que os delitos seriam de menor potencial ofensivo (id. 213683685, p. 69).

Novamente, A autoridade judicial do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres – 5a Vara Criminal – se declarou incompetente para processar e julgar o inquérito policial, determinando a remessa dos autos a 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (id. 213683685, p. 72/73).

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, dirimindo o conflito negativo de atribuições, declarou que cabe a 2a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cáceres atuar nos autos de inquérito policial, pois os fatos narrados nos autos pela vítima não ensejam a atribuição da Promotoria de Justiça Especializada no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a Mulher, vez que
“vislumbra-se que as irmãs envolvidas são maiores, capazes e não possuem nenhuma relação de dependência econômica ou outra qualquer hábil a caracterizar alguma situação de fragilidade, vulnerabilidade ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero”
(id. 213683685 – p. 78/88).

O feito foi remetido ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que suscitou o conflito de competência (id. 213683685, p. 91/92).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o
suscitado (
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
)
, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 216232172).

O juízo suscitado prestou informações (id. 228293190).

O juízo suscitante prestou informações (id. 229106755).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT para processar e julgar o feito (id. 231099654), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Conflito Negativo de Jurisdição:
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres [suscitante] x Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres [suscitado] – Inquérito Policial que visa apurar a prática dos crimes de difamação, injúria e ameaça, supostamente perpetradas por irmãs, uma contra as outras – Não incidência da Lei Maria da Penha – Não se identifica que os crimes perpetrados tenham sido motivados por questão de gênero, ou mesmo em situação de vulnerabilidade, fragilidade e/ou dependência econômica – A Lei Maria da Penha não alcança todos os fatos criminosos praticados em contexto intrafamiliar, máxime quando o contexto fático que deu origem às agressões é defluente de questões exclusivamente patrimoniais - Julgado TJSP –
Parecer pela procedência, para firmar a competência do Juízo suscitado [Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres]
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos do inquérito policial n. 1009420-79.2021.8.11.0006 que tem como indiciados
Carmem Sebastiana da Silva e Maria Francisca da Silva
, que se apura a prática dos delitos tipificados nos artigos 139, 140 e 147, todos do Código Penal, perpetrados supostamente pelas indiciadas, uma contra a outra.

Em resumo, foram distribuídos os autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 75.5.2021.16356 em desfavor de
Maria Francisca da Silva
em razão da prática, em tese, do crime injúria, ameaça e difamação, em face da sua
irmã

Carmem Sebastiana da Silva
. Consta dos autos que a vítima morava vizinha da acusada, sendo que desde o falecimento da sua genitora, a suspeita começou a lhe perseguir/incomodar, bem como lhe xingar.

A audiência preliminar restou infrutífera eis que constada a ausência da acusada
Maria Francisca da Silva
(id. 213683685, p. 65).

O Juízo suscitado, acolheu manifestação do Ministério Público, razão pela qual declarou a incompetência do Juízo, vejamos:

“Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de id. 73737336, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, determino a remessa dos autos à 2 a Vara Criminal desta comarca.

Cumpra-se.”
(id. 213683685, p. 68).

Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, consignou que:

“Vistos etc;

Redistribuam-se os autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, por tratar-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência, uma vez que averiguam delitos de menor potencial ofensivo, consoante art. 61, caput, da Lei n. 9.099/95.

Cumpra-se”
(id. 213683685, p. 69).

Novamente, o Juiz suscitado declarou a sua incompetência, vejamos:

“Vistos, etc.

Atenta aos autos, verifico que consta manifestação Ministerial derradeira, requerendo o encaminhamento do feito ao juízo constitucionalmente competente, qual seja a Vara de Violência Doméstica e Familiar, nos termos da Lei 11.340/06, uma vez que as partes - autor (a, es) e vítima (s) – possuem vínculo familiar.

Nesse sentido, de acordo com a Lei 11.340/06, constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, nos termos do artigo 5, II, da Lei supra.

Conforme relatado, o presente caso se enquadra nos termos da Lei de Violência Doméstica e Familiar.

Pois bem.

A competência é a medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto.

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa.

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos:

“A incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1o), como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei).

Preconiza que o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional dos Juizados Especiais Criminal, vê-se que este Juízo é incompetente para processar o caso em tela.

Pelo exposto, nos termos do artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil Brasileiro, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o presente feito e via de consequência, determino a remessa dos autos à 2o Vara Criminal desta Comarca, com nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências...”
(id. 213683685, p. 72/73).

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“
Vistos etc.

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência para apuração da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 139, 140 e 147 todos do Código Penal perpetrados, em tese, por Carmem Sebastiana da Silva e Maria Francisca da Silva.

Consta dos autos, em síntese, que Carmem Sebastiana da Silva declarou à Autoridade Policial:

“QUE sua casa é vizinha da casa da suspeita (MARIA FRANCISCA DA SILVA); QUE a suspeita é sua irmã; QUE sempre morou na casa e após o falecimento de sua genitora, há 02 (dois) anos, a suspeita começou a lhe perseguir/incomodar, bem como lhe xingar; QUE a suspeita vive dizendo que: “VOCÊ SAI DA CASA, ESSA CASA É MINHA, A MÃE DEIXOU A CASA PARA MIM”; QUE nesses últimos dois anos, por diversas vezes, a suspeita xingou a vítima de “CADELA, FILHA DA PUTA, DROGADA, CACHACEIRA, VAGABUNDA”; QUE na semana passada a suspeita esperou a vítima sair e soltou seus 4 (quatro) cachorros contra o seu cachorro que estava preso, deixando machucado; QUE no domingo dia 31/10, a vítima foi na casa de seu irmão (ANTONIO) para almoçar e quando retornou para sua casa às 14hr00min, verificou que diversos materiais do trabalho de seu convivente e suas plantas estava jogada na frente de sua casa; QUE neste momento, a suspeita soltou 02 (dois) cachorros que vieram atacar a vítima, sendo necessário a ajuda de seu convivente e seus filhos para afastar os cachorros; QUE o convivente da vítima ficou conversando com a suspeita, ocasião que a suspeita ameaçou de morte a vítima, dizendo: “VOCE VAI SE VER COMIGO, VOU TE DAR UM TIRO NA SUA TESTA”, bem como disse “VC VIGIA, QUE NA HORA QUE A POLÍCIA CHEGAR, VAI BUSCAR UMA COISINHA AI DENTRO DA SUA CASA” (...)

Os autos foram distribuídos por sorteio ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, tendo a audiência preliminar restado frustrada ante a ausência da autora do fato Maria Francisca da Silva (Id. 126329529).

Em seguida, o juízo declinou da competência por entender que o Juízo da 2a Vara Criminal seja o competente para o processamento e julgamento do feito (Id. 132154245).

Este juízo da 2a Vara Criminal determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca por tratar-se de delitos de menor potencial ofensivos (Id. 132368288).

Por sua vez, o Juizado Especial Criminal declinou da competência por entender que o caso em tela se enquadra nos termos da Lei no 11.340/06 (Id. 136246397).

Redistribuídos os autos, o Ministério Público atuante perante este juízo manifestou-se pela redistribuição ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, ante o julgamento do conflito negativo de atribuição, que reconheceu não ser caso de violência doméstica contra a mulher (Id. 151778137).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Em que pese o respeitável entendimento manifestado pela I. Magistrada titular do Juizado Especial Criminal desta Comarca, considero que sua competência para o processamento da causa não restou cessada, pois, no caso em tela, não incidem as implicações da Lei no 11.340/06.

A Lei Maria da Penha destina-se a coibir a violência doméstica oriunda das relações de gênero, em que se pressupõe a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher.

Assim é o que estabelece o artigo 5o, “caput”, da Lei 11.340/06, in verbis:

...

A respeito, ensina Guilherme de Sousa Nucci:

“Não é qualquer espécie de crime que ingressa no cenário da violência doméstica e familiar, nem mesmo no campo da discriminação da mulher. [...]”.

Logo, há de se ter prudência na análise da expressão violência doméstica e familiar, verificando-se a situação do agente do crime e da vítima e seus vínculos domésticos ou familiares (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: RT, 2006, p. 863)

Saliente-se que, para concluir pela aplicabilidade da Lei Maria da Penha é imperioso ressaltar a necessidade da motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima de afeto, familiar ou unidade doméstica:

Neste viés, verifica-se que os supostos delitos praticados em face da ofendida podem configurar delitos regidos pelo Código Penal, mas não nas hipóteses prevista na chamada Lei Maria da Penha, vez que a lei tem por objeto a proteção da mulher quanto à violência doméstica familiar ou em relação íntima de afeto, numa perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica.

Portanto, denota-se através das próprias declarações da suposta vítima, que ela afirmou que o plano de fundo do conflito é decorrente de questões patrimoniais com a suposta ofensora.

Nesse sentido, transcrevo os julgados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT E A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA COMARCA – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – CRIME DE AMEAÇA – CONFLITO ENTRE IRMÃOS POR QUESTÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DOS OFENDIDOS – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Não evidenciado no termo circunstanciado de ocorrência que o crime de ameaça supostamente perpetrado tenha como motivação a opressão à mulher numa perspectiva de gênero, que é o fundamento de aplicação da Lei Maria da Penha, e ainda, não sendo perceptível eventual vulnerabilidade e/ou hipossuficiência das vítimas frente à suposta autora do fato, ao revés, exsurgindo dos autos a ocorrência de uma desinteligência entre irmãos sobre os cuidados com o pai e a administração do patrimônio deste; ficam excluídas a incidência da Lei n.o 11.340/2006 e a atração da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar.

2. Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, ora suscitado. (N.U 0005838-03.2017.8.11.0015, GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020) (grifei e negritei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DELITOS DE AMEAÇA E INJÚRIA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DELITOS PRATICADOS CONTRA MULHER, PORÉM NÃO MOTIVADOS PELO GÊNERO DA OFENDIDA OU POR SUA SUPOSTA VULNERABILIDADE – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – INCOMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DE FEITOS GERAIS – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 9.099/1995 – CONFLITO IMPROCEDENTE – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da Lei n. 11.340/2006 e de seus consectários – entre eles, a competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – exige não apenas a prática de violência contra mulher no contexto doméstico, familiar ou afetivo, mas que a ofensa tenha por base vulnerabilidade decorrente do próprio gênero da vítima. Inteligência do artigo 5o, caput, do mencionado diploma legal. Tratando-se de infrações penais cujas penas máximas, ainda que somadas, não ultrapassam o limite estipulado pelo artigo 61 da Lei n. 9.099/1995, e não se aplicando, na espécie, o disposto no art. 41 da Lei “Maria da Penha”, a competência é do Juizado Especial Criminal. (N.U 1002894- 22.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (grifei e negritei)

Outrossim, o julgamento do conflito negativo de atribuições, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que reconheceu não ser caso de violência doméstica contra a mulher (Id. 151778137), corrobora tal entendimento.

Pelo exposto, concluo pela incompetência deste Juízo para processamento e julgamento da demanda, suscitando, assim, o conflito negativo de competência, nos termos do artigo 116 do Código de Processo Penal.

Proceda-se à distribuição do conflito de competência, anexando-se cópia dos autos e da presente decisão e, em seguida, aguarde-se a designação do Juízo Provisório para resolver as medidas urgentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

Às providências...”
(id. 213683685, p. 89/92)

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho ao ser suscitado do conflito de atribuição consignou que:

“Pois bem.

A questão controvertida nos autos diz respeito à caracterização ou não dos fatos narrados como sendo violência doméstica, caso em que, se positivo, aplicar-se-ia as disposições da Lei Maria da Penha e a atribuição para eventual propositura de denúncia em desfavor da agressora recairia sobre a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres, que tem atribuição para atuar perante a 2a Vara Criminal – feitos gerais, procedimentos relativos à Lei no 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

Conforme é cediço, a Lei no. 11.340, 07 de agosto de 2006, estabelece em seu art. 5o, o que seria a violência doméstica para efeitos de aplicação da lei.

Vejamos:

...

In casu, analisando detidamente os elementos de prova carreados aos autos, vislumbra-se que inexistem motivos para que o presente Inquérito Policial tramite na Promotoria de Justiça Especializada no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, senão vejamos.

Os possíveis crimes praticados ocorreram entre irmãs, dentro do ambiente em que convivem, dado que sua casa é vizinha da casa da suspeita, de forma que houve a prática, em tese, dos crimes de ameaça, difamação e injúria, previstos, respectivamente, nos artigos 147, 139 e 140, todos do Código Penal.

Todavia, para que haja a incidência da Lei Maria da Penha ao caso concreto, não basta apenas a existência de vínculo familiar, sendo necessária, outrossim, a existência de “ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Corroborando esse sentido, vejamos os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconheceram a incompetência da Vara Especializada em casos que não havia a caracterização de situação de inferioridade de força, fragilidade ou hipossuficiência que implicasse proteção especial devida pela Lei no. 11.340/2006:

...

Ainda nessa esteira, eis os seguintes julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso:

...

No presente feito, vislumbra-se que as irmãs envolvidas são maiores, capazes e não possuem nenhuma relação de dependência econômica ou outra qualquer hábil a caracterizar alguma situação de fragilidade, vulnerabilidade ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero.

Frise-se, por derradeiro, que análise da incidência dos ditames da Lei Maria da Penha aos fatos praticados de forma abstrata deve ser feita levando-se em consideração cada caso concreto, a fim de que seja dada a melhor solução jurídica ao ocorrido.

Portanto, à luz do exposto, tem-se que os fatos narrados nas vertentes autos pela vítima não ensejam a atribuição da Promotoria de Justiça Especializada no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, fazendo-se necessária a remessa dos autos à 2a Promotoria de Justiça Cível de Cáceres/MT, com fulcro no art. 3o, área cível, item I.II, “a”, da Resolução no 104/2015-CPJ.

3. Decisão

Diante do exposto, conheço do presente conflito negativo de atribuições e dirimo-o, declarando caber à 2a Promotoria de Justiça Cível de Cáceres/MT atuar nos autos de Inquérito Policial SIMP no. 005865-012/2021 (Número Único PJe 1009420- 79.2021.8.11.0006)...”
(id. 213683685, p. 82/89).

Os elementos informativos contidos no caderno processual inexistem motivos para que o presente Inquérito Policial tramite na Justiça Especializada no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, haja vista que, em tese, os crimes praticados pelas investigadas (irmãs) são decorrentes de discussões pautadas por brigas em relação à herança de uma residência deixada pela genitora de ambas, falecida há mais de 02 (dois) anos.

Perante a autoridade policial, a investigada Carmem Sebastiana da Silva relatou que:

“(...) sua casa é vizinha da casa da suspeita (Maria Francisca da Silva); QUE a suspeita é sua irmã; QUE sempre morou na casa e após o falecimento de sua genitora, há 02 (dois) anos, a suspeita começou a lhe perseguir/incomodar, bem como lhe xingar; Que a suspeita vive dizendo que: “VOCÊ SAI DA CASA, ESSA CASA É MINHA, A MÃE DEXOU A CASA PARA MIM”; QUE nesses últimos dois anos, por diversas vezes, a suspeita xingou a vítima de “CADELA, FILHA DA PUTA, DROGADA, CACHACEIRA, VAGABUNDA”; QUE na semana passada a suspeita esperou a vítima sair e soltou seus 4 (quatro) cachorros contra seu cachorro que estava preso, deixando machucado; QUE no domingo dia 31/10, a vítima foi na casa de seu irmão (ANTONIO) para almoçar e quando retornou para sua casa às 14h00min, verificou que diversos materiais do trabalho de seu convivente e suas plantas estava jogada na frente da sua casa; QUE diante disto, a vítima foi até a casa da suspeita e disse queria conversar; QUE neste momento, a suspeita soltou 02 (dois) cachorros que vieram atacar a vítima, sendo necessário a ajuda de seu convivente e seus filho para afastar os cachorros; QUE o convivente da vítima ficou conversando com a suspeita, ocasião que a suspeita ameaçou de morte a vítima, dizendo: “VOCE VAI SE VER COMIGO, VOU TE DAR UM TIRO NA SUA TESTA’, bem como disse “VC VIGIA, QUE NA HORA QUE A POLICIA CHEGAR, VAI BUSCAR UMA COISINHA AI DENTRO DE SUA CASA”; QUE as ameaças foram presenciadas pelo seu convivente (...)”
(id. 213683685 – p. 09/10).

Lado outro, a investigada Maria Francisca da Silva, em sede policial, afirmou que:

“(...) CARMEM é sua irmã e que possui um conflito desde que sua mãe faleceu, que não é a primeira vez em que CARMEM denuncia a declarante injustamente, salienta que CARMEM quer prejudica-la moralmente, QUE de acordo com a declarante, todos os fatos narrados por CARMEM NÃO são verdadeiros, além disso possui testemunhas sobre isso (...)”
(id. 213683685 – p. 32).

Neste contexto, não se identifica que os crimes perpetrados tenham sido motivados por questão de gênero, ou mesmo em situação de vulnerabilidade, fragilidade e/ou dependência econômica.

Os possíveis crimes praticados ocorreram entre irmãs, dentro do ambiente em que convivem, dado que sua casa é vizinha da casa da suspeita, de forma que houve a prática, em tese, dos crimes de ameaça, difamação e injúria, previstos, respectivamente, nos artigos 147, 139 e 140, todos do Código Penal.

Todavia, para que haja a incidência da Lei Maria da Penha ao caso concreto, não basta apenas a existência de vínculo familiar, sendo necessária, outrossim, a existência de
“ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
.

Neste sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA ENTRE A VARA CRIMINAL COMUM E A ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPUTAÇÃO ORIGINÁRIA DOS CRIMES DE AMEAÇA, MAUS TRATOS E INJÚRIA, ALÉM DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELA FILHA CONTRA A MÃE – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU SUBMISSÃO DA VÍTIMA – QUESTÃO DE GÊNERO NÃO EVIDENCIADA – VIOLÊNCIA QUE SE ESTENDE AOS FILHOS E À IRMÃ DA SUPOSTA AGRESSORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA COMUM PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Se o fato não se enquadra nas hipóteses em que a Lei Maria da Penha busca resguardar, uma vez que a simples relação de parentesco entre a lesada e a autora dos fatos não importa em situação de inferioridade, fragilidade ou hipossuficiência a ensejar a proteção especial, de rigor o reconhecimento da competência do MM. Juízo da Vara Criminal Comum para processar e julgar o feito.

2. Conflito de Jurisdição julgado improcedente, para manter-se a competência do d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.”
(TJMT -N.U 0042589-05.2017.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018).

Neste contexto, emerge dos autos que as irmãs envolvidas são maiores, capazes e não possuem nenhuma relação de dependência econômica ou outra qualquer hábil a caracterizar alguma situação de fragilidade, vulnerabilidade ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero.

Ademais, a Lei Maria da Penha não alcança todos os fatos criminosos praticados em contexto intrafamiliar, máxime quando o contexto fático que deu origem às agressões é defluente de questões exclusivamente patrimoniais.

Neste sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT E A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA COMARCA – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – CRIME DE AMEAÇA – CONFLITO ENTRE IRMÃOS POR QUESTÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DOS OFENDIDOS – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Não evidenciado no termo circunstanciado de ocorrência que o crime de ameaça supostamente perpetrado tenha como motivação a opressão à mulher numa perspectiva de gênero, que é o fundamento de aplicação da Lei Maria da Penha, e ainda, não sendo perceptível eventual vulnerabilidade e/ou hipossuficiência das vítimas frente à suposta autora do fato, ao revés, exsurgindo dos autos a ocorrência de uma desinteligência entre irmãos sobre os cuidados com o pai e a administração do patrimônio deste; ficam excluídas a incidência da Lei n.o 11.340/2006 e a atração da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar.

2. Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, ora suscitado.”
(N.U 0005838-03.2017.8.11.0015, , GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – IRMÃO – JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INCOMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DE VULNERABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO PARQUET.

I. A Lei Maria da Penha foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Para atrair a lei especial, a ação ou omissão deve ser baseada no gênero.

II. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher fica restrita à análise dos casos abrangidos pela Lei 11.340/06.

III. Não há nos autos qualquer evidência de que o crime imputado ao recorrido tenha sido praticado com a motivação de opressão à mulher, fundamento da Lei Maria da Penha. Trata-se de briga de irmãos, não decorrente da vulnerabilidade da ofendida.

IV. Recurso desprovido.”
(TJDFT – Acórdão n.o 1068014, 20170310037973RSE, Relatora: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: 197/204).

Aliás, não é toda desavença ocorrida no ambiente familiar que acarretará a competência da Vara Especializada, assim como a relação de parentesco, por si só, não é suficiente para submissão do caso à Lei n.o 11.340/2006, logo, não sendo possível inferir do caderno processual qualquer traço de vulnerabilidade, hipossuficiência ou dependência das vítimas
Maria Francisca da Silva
e
Carmem Sebastiana da Silva
frente uma a outra, deve ser excluída a incidência da Lei Maria da Penha.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, competente para processar e julgar os autos do inquérito policial n. 1009420-79.2021.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024